Tribunal: TJDFT
Processo: 0701194-37.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. COISA JULGADA FORMAL. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo autor em face de sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC.
2. Alega o recorrente que não há qualquer pedido dirigido ao Detran ou à SEFAZ, não sendo necessária a inclusão dos entes públicos no polo passivo da demanda.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em aferir se há a necessidade de integração do polo passivo e consequente deslocamento da competência para os Juizados da Fazenda Pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Em que pesem as alegações do autor, na petição inicial não há um pedido certo e determinado de que o recorrido seja condenado a transferir o veículo para o seu nome, mas um pleito de “desvinculação do nome do requerente em relação ao veículo”, o que pressupõe a expedição de ofício aos órgãos competentes e demonstra a necessidade de integração do polo passivo por estes.
5. Cabia ao recorrente dirigir o pedido exclusivamente ao recorrido, o que não se mostrou verificado no caso. A presente ação esbarra na coisa julgada formal, porquanto os autos de no 0727521-53.2023.8.07.0016 foram anteriormente extintos pela formulação de pedido em face do Detran e SEFAZ, sem que tais órgãos integrassem o polo passivo.
6. Tendo o autor ajuizado nova ação sem a correção do vício que levou à sentença terminativa, resta verificada a coisa julgada formal (CPC, art. 486, caput e §1o). Nesse sentido: Acórdão 1324780. Preliminar suscitada de ofício.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido. Preliminar de coisa julgada suscitada de ofício.
8. Custas recolhidas. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, ante a ausência de contrarrazões.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_______
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 486, caput e §1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1324780, Rel. Edilson Enedino das Chagas, Primeira Turma Recursal, j. 5.3.2021; STJ, REsp n. 2.030.892/MG, Rel.a Min.a Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 29/11/2022.